Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-82.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Decadência, quanto à alegação de vício oculto (veículo originário de enchente), devidamente reconhecida. Inteligência do art. 445 do CC/2002. Doutrina. Precedentes. Necessidade de entrega da chave reserva devidamente reconhecida. Fato não contestado pelos réus. Obrigação que

Ementa:
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Decadência, quanto à alegação de vício oculto (veículo originário de enchente), devidamente reconhecida. Inteligência do art. 445 do CC/2002. Doutrina. Precedentes. Necessidade de entrega da chave reserva devidamente reconhecida. Fato não contestado pelos réus. Obrigação que poderá, todavia, ser convertida em perdas e danos, caso não seja possível a entrega. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual. Pedido parcialmente acolhido, apenas para determinar a entrega da chave reserva do veículo. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006157-82.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante FILIPE
DE ALBUQUERQUE FLEURY GUIMARÃES, são apelados IVAN ROBSON
MICHALUCA e KATIA BUENO CARNEIRO MICHALUCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
2
COMARCA:
INDAIATUBA
APELANTE:
FELIPE DE ALBUQUERQUE FLEURY GUIMARÃES
APELADO:
IVAN ROBSON MICHALUCA E KATYA BUENO CARNEIRO
MICHALUCA
VOTO N.o 13.692
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência.
Cerceamento de defesa não configurado. Decadência,
quanto à alegação de vício oculto (veículo originário de
enchente), devidamente reconhecida. Inteligência do art.
445 do CC/2002. Doutrina. Precedentes. Necessidade de
entrega da chave reserva devidamente reconhecida. Fato não
contestado pelos réus. Obrigação que poderá, todavia, ser
convertida em perdas e danos, caso não seja possível a
entrega.
Danos
morais
não
configurados.
Mero
inadimplemento contratual. Pedido parcialmente acolhido,
apenas para determinar a entrega da chave reserva do
veículo. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo vício redibitório
e compra e venda de veículo automotor, cujos pedidos foram julgados
improcedentes pela sentença de fls. 135/141, condenando-se a parte autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10%
do valor da causa.
Apela o autor (fls. 165/182) pretendendo a anulação ou
reforma da sentença. Argumenta em síntese que: a) a sentença é nula (citra
petita), pois não se manifestou sobre os pedidos formulados em emenda à inicial
(ressarcimento quanto aos gastos relacionados à chave reserva, pneus, guincho e
higienização), não contestados, e devidamente provados; b) o simples fato de ter
havido leilão do veículo não configura vício oculto; c) fundamentação deficiente da
sentença; d) indevida desconsideração de prova testemunhal; e) inexistência de
decadência, já que o prazo de contagem se iniciou em 28/07/2015, ou seja, 10 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
3
antes da propositura da presente demanda, pois, embora o apelante tenha tido
ciência de que o veículo foi leiloado em abril de 2015, somente em julho, mediante
contato com o Sr. Carlos, testemunha que trabalha na seguradora, é que foi
informado da causa do leilão (enchente); f) sucessivamente, pede indenização em
30% do valor do bem; g) pede a condenação em danos morais.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 188/192.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de “ação redibitória c.c. perdas e danos”, ajuizada
por Filipe de Albuquerque Fleury Guimarães, contra Katya Bueno Carneiro
Michaluca e Ivan Robson Michaluca.
Alega o autor, na inicial e emenda, que, em 23/03/2015,
realizou a compra do veículo BMW 118, ano/modelo 2012/2013, pelo valor de
R$118.000,00, pelo site “Webmotors”. O contato se deu com Ivan que teria narrado
dificuldades financeiras para a venda do bem, quando indagado quanto aos
motivos do negócio, especialmente considerando o curto lapso temporal de 60 dias
em que esteve na posse do veículo. O autor informa ter verificado o estado do
veículo. Pagou o preço. Ato contínuo, ao contatar seu corretor de seguros, recebeu
a notícia de que o veículo se tratava de “carro de enchente” e que a seguradora
poderia assegurar o bem, mas com deságio de 30% do valor a ser coberto. Nessa
toada, o autor decidiu pesquisar a procedência do veículo, quando então descobriu
que foi comercializado em leilão. O autor, assim, procurou Ivan para desfazer o
negócio, o que foi negado. Questiona a ausência dessa informação no DUT. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
4
ao final: a) indenização em 30% sobre o valor do veículo, pela depreciação; b)
entrega de outro veículo, nas mesmas condições; c) restituição do valor pago; d)
danos materiais em R$2.512,04, pela não entrega da chave reserva, conforme
prometido, e restituição do valor pago com pneus, guincho e higienização; e) danos
morais.
Contestação a fls. 57/65, em que o réu alega: a)
decadência, pois a aquisição ocorreu em 23/03/2015, a ciência do vício em
16/04/2015 (fls. 12), interposição da demanda em 06/08/2015, o que totaliza 110
dias, fora do prazo previsto no art. 445 do CC/2002; b) ausência das condições da
ação; c) os réus não tinham conhecimento de que o veículo era proveniente de
leilão por enchente; d) improcedência dos pedidos; e) denunciação da lide.
Réplica a fls. 88/93.
Decisão de fls. 98/99, que determinou ao autor a
comprovação do real momento em que teve a ciência do vício, ante a imprecisão
da prova juntada com a inicial.
O autor, a fls. 101/102, relatou ter adquirido o bem em
23/03/2015, ao passo que o vício foi descoberto em 27/07/2015, a partir do
comunicado de seu corretor de seguros, que será testemunha em audiência. Nessa
toada, quando verificou que a parte não iria indenizá-lo, ajuizou a ação, o que
ocorreu em menos de 30 dias da recusa dos réus.
Decisão saneadora a fls. 103/104.
Audiência de instrução realizada em 02/05/2018 (fls. 117).
Sentença a fls. 135/141, que assim decidiu a lide:
“Em tempo, indefiro pedido de denunciação à lide para
chamar ao processo o Sr. Ricardo Francki e a empresa FELIX
WOLFENSON EGER-ME, responsáveis pela venda do veiculo ao
requerido, uma vez que não se admite referido instituto com
fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, se o
denunciante tem por objetivo eximir-se da responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
5
evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Inexistindo preceito normativo ou instrumento contratual que
estabeleça vinculo obrigacional entre o denunciante e o
denunciado, não se admite a denunciação à lide com fundamento
no artigo 125, II, CPC.
Ademais, não se sustenta a adução de inépcia da inicial,
porquanto esta propiciou à ré o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa, de acordo com o que se denota da contestação
ofertada às fls. 57/65.
Com efeito, patente é o interesse de agir, pois diante da
resistência do pleito pela requerida, ao impugnar o mérito e
postular a sua improcedência, resta evidente a caracterização da
pretensão resistida, conteúdo indispensável da lide, originando o
interesse de agir e tornando a prestação jurisdicional necessária.
No mérito, a ação deve ser julgada IMPROCEDENTE.
No caso em apreço, de acordo com as alegações
apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroversa
relação jurídica existente entre as partes, consistente na
formalização de negocio de compra e venda do veiculo BMW,
modelo 118, cor branca, ano/modelo 2012/2013, placas FEX4884,
na data de 23/03/2015. A controvérsia cinge-se, portanto, na
ocorrência de decadência do direito do autor obter redibição e na
ocorrência de danos morais.
Assevere-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes deve ser apreciada à luz dos preceitos instituídos pelo
Código Civil, não havendo, pois, que se falar na aplicação da
legislação consumerista, considerando, em especial, a ausência
dos requisitos legais para tanto, consubstanciado no não
enquadramento dos requeridos na condição de fornecedores (Art.
3o da Lei 8.078/90).
Sobre o assunto, reputo que a parte requerida desincumbiu-
se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso
II, do CPC. Com efeito, os documentos de fls. 11/14 comprovam
que o autor teve conhecimento, na data de 16/04/2015, de que o
veiculo adquirido foi objeto de leilão no ano de 2013.
Nos termos do artigo 445 do Código Civil:
(...)
Nesse esteio, uma vez que o autor tomou conhecimento do
vicio em 16/04/2015, fato este, inclusive incontroverso no feito, e
ajuizou a presente demanda apenas em 06/08/2015, decorridos
mais de 30 dias de sua constatação, de rigor o reconhecimento de
decadência do direito de obter a redibição ou abatimento no preço.
A alegação de que apenas tomou conhecimento de que a
passagem por leilão se deu em razão de se tratar de veiculo
recuperado de enchente, na data de 28/07/2015, não afasta
ocorrência da decadência, uma vez que a redibição decorre do
próprio vício e não do que o originou.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial de nossos
Tribunais Superiores:
(...)
Por estas razões, tendo em vista que o § 1o do art. 445 do
Código Civil, estabelece prazo de 30 dias para ajuizamento de
ação redibitória, contado da ciência do vício oculto, que deverá ser
revelado no prazo máximo de 180 dias, a contar da entrega da
coisa, para bens móveis, e de um ano, a contar da entrega da
coisa, para bens imóveis, de rigor a improcedência do pedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
6
A sentença comporta reparo.
As controvérsias recursais são as seguintes: (i) se houve ou
não cerceamento de defesa e vício de fundamentação na sentença; (ii) se está ou
não configurada a decadência; (iii) se é caso de se reconhecer o vício redibitório;
(iv) se cabível indenização por danos materiais e morais.
Não há cerceamento de defesa.
A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do
art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
Quanto à alegação de omissão no enfrentamento do pedido
formulado em réplica, de fato, há omissão na sentença, e a pretensão será
analisada juntamente com o mérito da demanda, nos exatos termos do art. 1.013, §
3o, III, do CPC/2015.
No tocante à decadência, nada a reparar na sentença.
O autor, na inicial, afirma que, após receber a notícia de seu
corretor que o veículo se tratava de carro de enchente, foi então buscar a
procedência do bem, chegando-se à conclusão de que era veículo de leilão (fls. 2).
Assim, primeiramente recebeu a informação de seu corretor
quanto ao vício no bem, que tinha passado por enchente; e posteriormente
recebeu a informação de que o bem foi comercializado em leilão. Essa última
informação, segundo fls. 11/12, foi recebida pelo autor em 16/04/2015.
Segundo o seu próprio relato, a informação quanto ao vício
do bem (enchente) é anterior à constatação de que o veículo foi comercializado em
leilão. Logo, se em 16/04/2015 o autor já tinha a informação do vício, mas ajuizou a
ação apenas em 06/08/2015, o que totaliza 110 dias, constata-se a violação ao
prazo previsto no art. 445 do CC/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
7
Inaplicável, ademais, o prazo de 180 dias, previsto no § 1o,
já que, ainda que oculto, quando constatado o vício, o prazo para reclamar é de 30
dias.
Sobre o tema são importantes as lições de Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 4, São Paulo,
Atlas, 2015):
“Enfim, cremos que o Código Civil concebeu dois modelos de
vícios redibitórios que deverão coexistir dentro das peculiaridades
referidas. Concluindo: será de 180 dias (móveis) e um ano
(imóveis) o prazo para exteriorização do vício. A partir de então se
inicia a contagem do prazo decadencial situado no caput do art.
445 (30 dias para móveis e um ano para imóveis). Nesta senda
também caminha o Enunciado 174 do Conselho de Justiça
Federal, art. 445: “Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem
os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento
de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos
estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do
conhecimento do defeito.”
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL.
PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou
de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do
CC).
Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais
tarde, o § 1o do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa
móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o
prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1095882/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014)
Ademais, a testemunha, em audiência, não soube dizer a
data exata em que afirmou ao autor a existência do vício (bem originário de
enchente). Embora tenha, de fato, mencionado que essa informação é posterior à
constatação de que o bem foi objeto de leilão, o fato é que o próprio autor cai em
contradição, ao afirmar que já sabia, previamente, que o bem tinha passado por
enchente. Não esclareceu e não provou, no mais, que o corretor mencionado na
inicial era de fato o mesmo corretor que levou à audiência. Caiu em contradição o
autor e o relato da testemunha é vago e pouco esclarecedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
8
Com parcial razão o autor, todavia, quanto aos danos
materiais.
Embora pouco legível o documento de fls. 38, o réu não
negou, em contestação, a alegação da parte autora quanto à ausência de entrega
da chave reserva. Em contrarrazões, se restringe a afirmar que o documento é
ilegível e novamente silencia quanto ao fato.
Deverá o polo passivo, portanto, devolver ao autor a chave
reserva do bem ou, se impossível ou inviável a obrigação, indenizá-lo pelo valor
correspondente, convertendo-se em perdas e danos a obrigação.
Os demais danos (restituição do valor pago com pneus,
guincho e higienização), todavia, não comportam indenização, eis que cabia ao
autor, quando da aquisição do bem, a verificação quanto ao estado dos pneus e
eventuais problemas relacionados à sua higienização.
Não é caso, ainda, de condenação por danos morais.
O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o
dever de indenizar moralmente.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Promessa de compra e venda de bem imóvel.
Aquisição de seguro de vida. Venda casada. Danos morais não
configurados.
Mero
inadimplemento
do
contrato.
Situação
excepcional não configurada na hipótese em análise. Indenização
indevida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046547-94.2018.8.26.0602; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de
indenização por danos morais e materiais. Reexame, nos termos
do art. 1.030, II do CPC/2015 e do decidido no REsp no
1.729.593/SP. Atraso na obra configurado. Imóvel adquirido com
financiamento bancário
Programa Minha Casa Minha Vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
9
Prazo de conclusão de obras. Previsão de múltiplos prazos ou de
fluência do prazo a partir da celebração de outro contrato. Nulidade
(Tema 996 do STJ). Mora caracterizada da ré. Inversão do
pagamento da multa em favor do adquirente. Admissibilidade, em
tese, da imposição à construtora de multa prevista exclusivamente
para o promissário comprador. Vedação, contudo, de cumulação
da multa moratória com lucros cessantes, pena de bis in idem.
Jurisprudência do STJ fixada em julgamento de casos repetitivos
temas n. 970 e 971. Multa não devida. Lucros cessantes fixados
em R$ 850,00. (Súmula no 162 do TJSP e Tema 996 do STJ).
Taxa de evolução da obra. Possibilidade de cobrança dentro do
prazo de entrega da obra. Ilicitude, todavia, do repasse da Taxa de
Evolução de Obra no período de mora da ré. Tema 06 do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.o
0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do STJ.
Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta
6a Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012674-51.2014.8.26.0309; Relator (a):
Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Relação de consumo.
Revisão dos valores das faturas, com subtração do excedente
cobrado
de
linhas
inativas,
diversamente
do
ajustado.
Inexigibilidade parcial reconhecida. Sentença mantida. DANO
MORAL. Inadimplemento contratual. Fato que, por si só, não
acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida. Sentença de
parcial procedência mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Artigo
252
do
RITJSP.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1056180-23.2017.8.26.0002; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Desse modo, dá-se parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se os réus na entrega da
chave reserva do veículo no prazo de 5 dias, convertendo-se em perdas e danos a
obrigação, caso se constate a sua impossibilidade de cumprimento, mantida a
improcedência quanto aos demais pedidos. Custas e despesas processuais que
devem ser repartidas na proporção de 70% para o autor e 30% para os réus,
devendo o autor pagar honorários advocatícios em 11% sobre o valor a que
sucumbiu e os réus ao patrono do autor em R$1.000,00, por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006157-82.2015.8.26.0248 -Voto no 13.692
10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator